Tribunal: STJ
Processo: 0809301-55.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150459 - PA (2024/0214080-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: C S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: I G P S B (MENOR)
ADVOGADO
: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA024050
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PENSÃO
MENSAL A DEPENDENTES. FILHO MENOR ATÉ OS 25 (VINTE E
CINCO) ANOS DE IDADE. COMPANHEIRA ATÉ A EXPECTATIVA DE
VIDA
DO
FALECIDO,
CONFORME
TABELA
DO
IBGE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VALOR
IRRISÓRIO.
MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que
o juízo de admissibilidade do recurso especial pode ocorrer de forma
implícita, sem necessidade da exposição de motivos. Assim, o exame do
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, sendo prescindível o
pronunciamento explícito do julgador a respeito de cada óbice processual
(EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe
).
19/12/2014
2. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa
renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente
de prova de atividade remunerada da vítima.
3. É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade e à
companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão
proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à
companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE.
4. A fixação de indenização por danos morais em valor irrisório
permite sua majoração no recurso especial, observando-se os parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49528166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e296c077-d89f-438c-958e-4bf7e746776c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e296c077-d89f-438c-958e-4bf7e746776c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150459 - PA (2024/0214080-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: C S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: I G P S B (MENOR)
ADVOGADO
: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA024050
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PENSÃO
MENSAL A DEPENDENTES. FILHO MENOR ATÉ OS 25 (VINTE E
CINCO) ANOS DE IDADE. COMPANHEIRA ATÉ A EXPECTATIVA DE
VIDA
DO
FALECIDO,
CONFORME
TABELA
DO
IBGE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VALOR
IRRISÓRIO.
MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que
o juízo de admissibilidade do recurso especial pode ocorrer de forma
implícita, sem necessidade da exposição de motivos. Assim, o exame do
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, sendo prescindível o
pronunciamento explícito do julgador a respeito de cada óbice processual
(EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe
).
19/12/2014
2. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa
renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente
de prova de atividade remunerada da vítima.
3. É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade e à
companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão
proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à
companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE.
4. A fixação de indenização por danos morais em valor irrisório
permite sua majoração no recurso especial, observando-se os parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 252-264) interposto pelo ESTADO DO
PARÁ contra decisão monocrática por mim proferida (fls. 239-247), que deu provimento
ao recurso especial para: (i) determinar que a pensão mensal de um salário-mínimo seja
dividida igualmente entre o filho e a companheira até que o filho complete 25 (vinte e
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

cinco) anos de idade, passando, então, a ser integralmente recebida pela companheira até
o limite da expectativa de vida da vítima, conforme dados do IBGE vigentes à época do
óbito; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para cada autor.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (fls. 148-174), na Apelação Cível n. 809301-
55.2020.8.14.0006, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - MORTE DE DETENTO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHO MENOR -
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
PRESUMIDA
–
DANO
MORAL
CARACTERIZADO

INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL
E
QUANTUM
PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte agravante alega, em síntese, a ausência de prequestionamento dos arts.
944 e 948, inciso II, do CC, bem como a inexistência de impugnação, por meio de
recurso extraordinário, dos fundamentos constitucionais adotados pelo acórdão recorrido,
o que atrai a incidência das Súmulas n. 126, 182 e 211 do STJ, e 282 e 356 do STF.
Sustenta, ainda, a necessidade de reexame de matéria fática e probatória,
vedada pela Súmula n. 7 do STJ, e que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do E. STJ ao fixar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem
como o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo ao menor até os 21
anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos
dos referidos dispositivos legais.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 269-281).
VOTO
Sem razão a parte agravante.
De início, a Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que
o juízo de admissibilidade do recurso especial pode ocorrer de forma implícita, sem
necessidade da exposição de motivos. Assim, o exame do mérito recursal já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, sendo prescindível o pronunciamento explícito do julgador a respeito de
cada óbice processual (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084
19/12/2014
/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
10/8/2020
26/8/2020
; AgInt no REsp n. 2.098.584/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
27/5/2024
29/5/2024
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

Conforme consignado na decisão agravada, sustentou-se nas razões do recurso
especial, com fundamento no art. 948, inciso II, do CC, o requerimento de pensão mensal
no valor de um salário-mínimo, a ser dividido entre o filho menor e a companheira do
falecido, desde a data do evento danoso. Requereu-se, ainda, a manutenção do
pagamento até que o filho complete 25 anos, passando, a partir de então, a ser
integralmente destinado à companheira, até o limite da expectativa de vida da vítima,
conforme dados do IBGE, consoante se nota a seguir (fl. 179):

Na Apelação, os recorrentes pleitearam a reforma da Sentença e o
deferimento do pedido de pensão mensal, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a ser
rateada entre os recorrentes, do evento danoso até a idade de 25 (vinte e cinco) anos
do filho menor, e, partir daí, com recebimento apenas pela companheira, até a data
correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo o IBGE.

O acórdão proferido em sede de apelação, todavia, reconheceu o direito à
pensão mensal exclusivamente ao filho menor, limitada até os 21 (vinte e um) anos de
idade, indeferindo-a à companheira do falecido, nos seguintes termos (fls. 156-159):

Restou comprovado nos autos, que o detento morto possuía filho menor, ID
12074580, portanto presumida a dependência do mesmo em relação ao seu genitor,
desta forma deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado, bem como o direito
do filho menor à recebimento de pensão mensal, a contar da data do óbito do genitor
até que o filho complete idade em que possa suprir sua própria subsistência.
[...]
I
, verifica-se que se trata de família de baixa renda, razão pela qual o
n casu
pagamento é devido ainda que não reste comprovado que o de cujus exercia
profissão remunerada, posto que é presumida a ajuda mútua entre os parentes.
[...]
Em sendo assim, entendo que merece reforma a sentença apelada, no que
se refere ao indeferimento do pedido de pensão mensal, razão pela qual passo a
arbitrar o pagamento de pensão mensal ao filho menor, ora apelante, I G P S B, no
importe de 01 salário-mínimo vigente, a ser pago até o mesmo completar a idade de
21 (vinte e um) anos.
O pedido de pensão com relação a autora C S P, segue indeferido, posto
que não restou comprovado que a mesma dependia exclusivamente do
.
de cujus

Todavia, o posicionamento adotado pela instância de origem destoa da
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, segundo a qual se presume a
dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda, independentemente
de comprovação de vínculo empregatício ou fonte de renda.
Nesse sentido, esta Corte vem reiterando o entendimento no sentido de que é
devida pensão mensal aos filhos menores até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, em
razão do falecimento do genitor, bem como à companheira ou viúva, no valor
equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima. Quanto à companheira ou
viúva, o termo final do benefício corresponde à data em que o falecido atingiria a
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE vigente à época do
óbito. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. SUMULA N° 284
/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE
VIDA. TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso
especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados, a atrair o óbice
da Súmula n° 284/STF.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de
pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato
ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade
correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de
seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal
fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Agravo interno não provido, [grifou-se] (Aglnt nos EDcl no AREsp n.
2.177.357/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; grifos diversos do original).
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO
DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e
materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se
procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o
Tribunal
, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-
a quo
459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos
anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico
que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a
responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob
custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica
do detento, nos termos dos arts. 1o, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim,
demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de
responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do
Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso.
Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em
que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e
mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos
agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim,
era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns
agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de
problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o
depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito
da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio
decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se
manifestado."
III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado,
o Tribunal
, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela
a quo
responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus
agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é
objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar
vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes
julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgamento em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 782.450/PE,
27/6/2017
30/6/2017
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em
, DJe
27/10/2015
; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes
10/11/2015
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgamento
, DJe
.
16/6/2015
25/6/2015
IV - A respeito da alegação de existência de dissídio jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e julgado do Superior Tribunal de Justiça, é forçoso esclarecer
que a recente jurisprudência desta Corte é no sentido de que a idade de 65 anos
como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, sendo
cabível o estabelecimento de outro limite, com base nos dados estatísticos
divulgados pela Previdência Social e nas informações do IBGE, no tocante ao
. A esse respeito os seguintes
cálculo da sobrevida da população média brasileira
julgados: AgInt no AREsp n. 1.369.233/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
25/2/2019
13/3/2019
1.032.790/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
8/5/2018
16/5/2018
V - Tendo o Tribunal a quo fixado o limite do pensionamento da viúva
recorrida como sendo a data em que o de cujus completaria 70 anos de idade, para
se estabelecer um lapso temporal diverso, no caso 65 anos, na forma pretendida no
apelo nobre, seria necessário proceder a um exame acurado das peculiaridades
fáticas do caso concreto, medida impossível pela via estreita do recurso especial,
ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.819.813/RO, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/11/2019
; grifos diversos do original).
5/12/2019

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO
CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Vale acrescentar que esta Corte Superior só pode proceder com a revisão
dos valores estabelecidos a título de indenização, nas hipóteses de condenações
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

irrisórias ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos, na medida em que o
Tribunal estabeleceu valor do dano moral com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
A modificação de tal entendimento requer, necessariamente, o
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é inviável no âmbito
do recurso especial, tendo em visto óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte
de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco)
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel.
anos de idade.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; grifos diversos do original).
23/05/2019
28/05/2019

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE
DE
DETENTO.
DANOS
MATERIAIS.
FILHO.
PENSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA
VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os
filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da
remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem
25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda
que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda
mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos
descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o
pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
06/12/2018
; grifos diversos do original).
12/12/2018

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS
RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE
IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO
.
DE CUJUS
PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR
RECEBIDO PELAS FILHAS.
1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício
previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou
morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e
a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação
a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes.
2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os
danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação
ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser
fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto
com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o
limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do
evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas
deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e
para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à
expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela
do IBGE. Precedentes.
4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser
possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe.
Precedentes.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/5/2016
.)
16/5/2016

ADMINISTRATIVO NO E AGRAVO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM
RODOVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
1. Rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante à
proporcionalidade do montante indenizatório, implica reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que não é possível pela via eleita. Incidência da Súmula 7
/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a cumulação de
pensão previdenciária com outra de natureza indenizatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é
devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que
os beneficiários completarem 25 anos de idade.
4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o
critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do
falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos
nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros
aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário.
5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a
responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na
forma da Súmula 54/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
AREsp. 569.117/PA, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.12.2014; grifos diversos
do original).

Dessa forma, a pensão mensal no valor de um salário-mínimo deverá ser
rateada igualmente entre o filho menor e a companheira até que o primeiro complete 25
(vinte e cinco) anos de idade. A partir de então, o valor será destinado integralmente à
companheira, até o limite da expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do
IBGE vigente à época do óbito. Destaca-se que a manutenção do valor em um salário-
mínimo atende ao princípio do
.
non reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

No que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais,
com base no art. 944 do Código Civil, o Tribunal de origem fixou o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.
Em relação a esse pleito, a jurisprudência consolidada desta Corte admite a
revisão do valor da indenização por danos morais apenas em hipóteses excepcionais,
quando configurada flagrante desproporcionalidade — seja por excesso ou irrisoriedade
— em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto,
entendo presentes tais circunstâncias.
Em precedentes análogos, esta Corte tem considerado razoável a fixação da
indenização por danos morais em valores entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$
100.000,00 (cem mil reais). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE
DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, é
cabível, excepcionalmente, "que o quantum arbitrado a título de danos morais seja
alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 1.663.522/CE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
23/2/2021
26/2/2021
2. No caso em análise, de responsabilidade civil do Estado por morte de
detento em estabelecimento prisional, a Corte local concedeu aos autores, genitores
e irmãos da vítima, indenização por dano moral de $5.000,00 (cinco mil reais) a
cada um deles, valor que evidentemente se mostra irrisório. Em atenção à
jurisprudência desta Corte acerca do tema, mostra-se razoável a majoração da
indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Precedentes.
3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.118.377/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
13/11/2024
DJe de
.)
18/11/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE
DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial comporta
conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo constitucional em que
se apoia a insurgência, for possível inferir o pressuposto de cabimento pelas razões
recursais. É o caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares
de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa
renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da
morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso.
3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da
indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil
reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser
majorado para o patamar inferior das balizas apontadas.
4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
26/6/2024
grifos diversos do original).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
[...] 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim
compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo
que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda
afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e
cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis
diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.
3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor
arbitrado a título de danos morais.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do
valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante
ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que,
, entendo que se configurou.
in casu
5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado
ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade
prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os
limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem
revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizat
ório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da
indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.
8. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; grifos diversos do original).
30/6/2022

Diante disso, entendo ser adequada a majoração da indenização por danos
morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor,
correspondente ao patamar mínimo reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48969136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:49
Código de Controle do Documento: 46ea775d-9170-444f-92dc-2697b5753143

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.459 / PA
Número Registro: 2024/0214080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093015520208140006 8093015520208140006
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C S P - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE : I G P S B (MENOR)
ADVOGADO
: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA024050
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: C S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: I G P S B (MENOR)
ADVOGADO : ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA024050
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 41ffd048-f4d1-4920-9378-941181dfd84e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 41ffd048-f4d1-4920-9378-941181dfd84e